Tribunal: TCU
Processo: 016.693/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8188/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 50) aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 016.693/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abduljabar Galvin Mohammad (XXX.058.681-XX); Ademir Gaspar de Lima (XXX.494.149-XX); Max Joel Russi (XXX.051.901-XX) 1.2. Unidades jurisdicionadas: Município de Jaciara/MT; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Max Joel Russi; Pedro Aparecido de Oliveira (7549/OAB-MT), representando Abduljabar Galvin Mohammad e Prefeitura Municipal de Jaciara - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. cientificar a Caixa Econômica Federal deste acórdão para que no exame das prestações de contas dos Contratos 0.281.371-11/2008 (construção geral) e 0.348.608-92/2010 (estrutura metálica da cobertura) leve em conta a totalidade dos recursos repassados a todo o conjunto da obra para efeito de eventualmente ser necessária a instauração de outra tomada de contas especial, inclusive o do Contrato de Repasse 264.926-58/2008 (terraplenagem), pois correspondem a etapas interdependentes do mesmo objeto consistente na implantação de Centro de Convenções, Esportes e Eventos Turísticos no Município de Jaciara/MT.